Tribunal: TJDFT
Processo: 0045315-62.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. INÉRCIA. SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. A execução amparada em duplicatas mercantis possui prazo prescricional de três anos, com base no art. 18 da Lei no 5.474/1968.

2. Os pedidos reiterados de diligência infrutíferas, sem demonstração da possibilidade de localizar bens, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

3. Dessa forma, intimado da decisão de suspensão da execução, o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o (Enunciado FPPC n. 195).

4. Assim, contabilizado o prazo prescricional aplicável ao título extrajudicial, a declaração, de ofício, da prescrição, deve obedecer aos requisitos disposto no artigo 921 §5° do CPC.

5. No caso em exame, o prazo prescricional começou a correr em fevereiro de 2018, sendo suspenso em 10/06/2020, com o advento da Lei n. 14.010/2020. O retorno da contagem, com o fim da mencionada suspensão, se deu em 30/10/2020, por força do art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Assim, acrescidos ao período de três anos, contados a partir de fevereiro de 2018, mais quatro meses e vinte dias, decorrentes da suspensão efetivada pela Lei n. 14.010/2020.

6. Constatada a superação do prazo completo, em 30/06/2021, configurada a ocorrência da prescrição trienal disposta no art. 18 da Lei no 5.474/1968.

7. Apelação conhecida, Negado o provimento.

8. Recorrente condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1oe 2o, do Código de Processo Civil.